Tribunal: TJMT
Processo: 1024355-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024355-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE
WILLIAM SILVEIRA BESSO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que lhe decretou a prisão preventiva nos autos de n.o 1024110-59.2020.8.11.0003, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pertinentes ao periculum libertatis, haja vista inexistirem elementos válidos nos autos correlatos capazes de demonstrar que, solto, o beneficiário do writ acarretará risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a evidenciar a viabilidade da substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP), as quais seriam, na sua intelecção, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, mormente se considerados os predicados pessoais favoráveis que afirma ostentar o paciente – “absolutamente” primário, ao contrário dos corréus, e com endereço certo no distrito da culpa, e a natureza subsidiária e excepcional da prisão preventiva.
De outro lado, verbera que as peculiaridades fáticas, fazem presumir que poderá ser beneficiado com a minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 em caso de eventual condenação, inclusive com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou submissão a cumprimento de pena corpórea em regime mais brando que o fechado, de modo que a manutenção da prisão cautelar se afigura medida desproporcional [tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares].
Com base em tais argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, para ver revogada a sua prisão preventiva, com a imediata expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, para que seja substituído o encarceramento por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
O remédio heroico veio instruído com procuração e a documentação digital registrada sob o ID 67140451 ao ID 67140459.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em um juízo sumário da ação de habeas corpus, verifico que o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, aferida a partir da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, o que está em consonância com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, expresso no Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, à primeira vista, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por fim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e consequente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol do paciente WILLIAM SILVEIRA BESSO.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, item 7.22.1, verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator